Tribunal: TJSP
Processo: 1024581-72.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Não é omisso acórdão que não padece das falhas apontadas. Pretendida infringência do julgado que deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado. 3.

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Não é omisso acórdão que não padece das falhas apontadas. Pretendida infringência do julgado que deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado. 3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1024581-72.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é embargante TRANSERP EMPRESA DE TRANSPORTES URBANOS
DE RIBEIRÃO PRETO, é embargado VALDEMIR JESUS DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
MAGALHÃES COELHO (Presidente), EDUARDO GOUVÊA, LUIZ
SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024581-72.2018.8.26.0506/50000 -
2
Voto no 40.423
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1024581-72.2018.8.26.0506/50000 RIBEIRÃO PRETO
Embargante: TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S.A.
Embargado: VALDEMIR JESUS DOS SANTOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Não é
omisso acórdão que não padece das falhas
apontadas. Pretendida infringência do julgado
que deve ser buscada nas vias próprias. 2. O
prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida
por violada, inexistindo a exigência de sua
expressa referência no acórdão impugnado. 3.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos pela
apelante contra o acórdão de f. 220/34, dito omisso na análise das
seguintes alegações: “a) a embargante é entidade executiva e gestora
do trânsito e transporte urbano no âmbito municipal, instituída pela
Lei Complementar no 998/2000; b) a embargante presta relevantes
serviços públicos, evidenciados por documentos, e não explora
atividade econômica; c) o embargado não comprovou que a
embargante distribui dividendos e persegue lucro, conforme exige o
art. 373, inc. I, do CPC, restringindo-se a articular alegações insuladas;
d) e, mais, os recentes entendimentos do E Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal sobre o tema”. Pede, ademais, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024581-72.2018.8.26.0506/50000 -
3
prequestionamento, expressa manifestação da turma julgadora acerca
da aplicabilidade ao caso dos arts. 139, I, 373, I e II, 369, 370, caput,
385, caput, 442, caput, e 464, caput, do CPC, 1o, 5o, 7o, III, 8o, 13, § 1o,
16, 24, 61, VI, VII e XI, 73, 74, § 2o, 75, § 1o, 77-A, 79, 84, 280, §§ 2o,
3o e 4o, 320 e parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro e 5o,
XXXV e LV, 30, I, 37, XIX, 173, § 1o e 175 da Constituição Federal.
É o relatório.
1.
Após
ressalva
de
meu
entendimento, que acolhia a tese da embargante, assentou o acórdão:
Assim penso. Essa tese, todavia, não
repercute nesta Câmara, que considera indelegável o exercício do poder
de polícia. Sendo assim, limito-me a externar meu ponto de vista, rendendo-
me à tese dominante, exemplificada no julgamento proferido na Apelação
Cível no 1007973-38.2014.8.26.05061:
Desponta dos autos que o requerente foi
autuado pelo cometimento de infração de trânsito no Município de
Ribeirão Preto. A multa decorrente da infração foi imposta pela
TRANSERP, entidade executiva de trânsito local (fls. 37/38).
Ocorre que a TRANSERP é sociedade de
economia mista, constituída sob a forma de sociedade anônima, cuja
criação foi autorizada por meio da Lei Municipal no 3.734/1980. Trata-se
de entidade da administração indireta, dotada de personalidade jurídica
de direito privado.
Em que pese a existência de divergência
relevante na jurisprudência sobre o tema (reconhecida, inclusive, a
repercussão geral da matéria no Egrégio Supremo Tribunal Federal no
Agravo no Recuso Extraordinário no 662.186/MG, ainda não julgado),
1 Des. Moacir Peres, j. 26.10.15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024581-72.2018.8.26.0506/50000 -
4
entende-se que os atos de aplicação de sanção não podem ser delegados
a entidades privadas.
Ainda que a TRANSERP seja entidade da
administração indireta, o regime jurídico de direito privado impede que
atue em nome do Poder Público para atos de supremacia. Trata-se de
uma garantia aos administrados de que o interesse público primário será
buscado com maior afinco. Assim, a competência para o exercício de
atos típicos do poder de polícia, como a aplicação de sanções e outras
limitações a direitos particulares, é exclusiva do regime jurídico
administrativo e não pode ser exercida por sociedade de economia mista,
mesmo que prestadora de serviço público.
Adota-se,
portanto,
o
entendimento
esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
no 817.534/MG: “ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA.
TRÂNSITO.
SANÇÃO
PECUNIÁRIA
APLICADA
POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.
No que tange ao mérito, convém assinalar que, em sentido amplo, poder
de polícia pode ser conceituado como o dever estatal de limitar-se o
exercício da propriedade e da liberdade em favor do interesse público. A
controvérsia em debate é a possibilidade de exercício do poder de polícia
por particulares (no caso, aplicação de multas de trânsito por sociedade
de economia mista). 3. As atividades que envolvem a consecução do
poder de polícia podem ser sumariamente divididas em quatro grupos, a
saber: (i) legislação, (ii) consentimento, (iii) fiscalização e (iv) sanção. 4.
No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da liberdade no
trânsito, esses grupos ficam bem definidos: o CTB estabelece normas
genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação
(legislação); a emissão da carteira corporifica a vontade o Poder Público
(consentimento); a Administração instala equipamentos eletrônicos para
verificar se há respeito à velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e
também a Administração sanciona aquele que não guarda observância ao
CTB (sanção). 5. Somente os atos relativos ao consentimento e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024581-72.2018.8.26.0506/50000 -
5
fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção
derivam do poder de coerção do Poder Público. 6. No que tange aos
atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares estaria,
inclusive, comprometido pela busca do lucro - aplicação de multas para
aumentar a arrecadação. 7. Recurso especial provido” (REsp
817534/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 10/11/2009).
No caso, restou incontroverso que a sanção
a pena de multa e a imposição de pontos no cadastro do condutor foi
aplicada pela TRANSERP, razão pela qual deve ser reconhecida a sua
nulidade. A conclusão independe de quem tenha lavrado o auto de
infração, ou colhido as provas para tanto, não se tratando da hipótese do
art. 280, § 4o, do Código de Trânsito Brasileiro.
Convém salientar que a presunção de
legitimidade e legalidade dos atos administrativos foi elidida pelo vício de
competência, que se restringe à matéria de direito. Destarte, não há que se
falar em nulidade por cerceamento de defesa, vez que desnecessária a
produção de provas.
...
Ressalte-se, por fim, que não se vislumbra
ofensa aos artigos 5o, LV, da Constituição Federal, 125, I, 333, I e II, 336,
caput, 343, caput, 400, 420, caput, e 243 do Código de Processo Civil e 1o,
5o, 8o, 24 e 280, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.
Ante o exposto, conhece-se em parte do
recurso do autor, negando provimento na parte conhecida, e nega-se
provimento ao apelo da TRANSERP, para que subsista a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
Nesse sentido, ainda:
AÇÃO ORDINÁRIA A TRANSERP, pessoa jurídica de direito
privado, criada pela Lei no 3.734/80 do Município de Ribeirão
Preto, que não foi constituída para exercer o poder de polícia de
trânsito, está impossibilitada de praticar atos que são privativos dos
agentes da autoridade de trânsito, a exemplo da aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024581-72.2018.8.26.0506/50000 -
6
penalidades (artigo 256, II, da Lei Federal no 9.503/97) Recurso
improvido.2
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. Multas
de trânsito. Incompetência dos agentes da Transerp para aplicação
e cobrança de multas. Competência indelegável do Poder Público,
no exercício do poder de polícia Recurso provido.3
4. Posto isso, nego provimento ao recurso.
Mercê da sucumbência recursal, elevo a honorária devida pela ré a R$
700,00.
Deveras, não se verifica a omissão
apontada pela embargante. Foi aferido o que era pertinente e a turma
julgadora deliberou por desate outro que o por ela almejado, não se
vislumbrando
ofensa
aos
dispositivos
constitucionais
e
infraconstitucionais por ela apontados.
2. Ou seja, os embargos não apontam
nenhuma passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, limitando-se a externar seu inconformismo
no tocante ao mérito da decisão tomada pela Câmara, resultando
disso o caráter infringente do recurso.
São, em realidade, “embargos de
irresignação”, que não se prestam ao fim colimado por ser defeso ao
órgão julgador rever o mérito da decisão em sua jurisdição definitiva,
cabendo tão somente o exercício do recurso possível ao órgão
jurisdicional imediatamente superior. Tanto assim é que a insurgência
é clara e diretamente voltada contra o entendimento esposado no
acórdão dito defectivo, o qual afastou expressamente o pleito
formulado pela embargante no presente caso concreto.
2 Apelação no 1038782-11.2014.8.26.0506, Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, j. 14.3.16.
3 Apelação no 0052842-11.2011.8.26.0506, Des. Magalhães Coelho, j. 25.8.14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024581-72.2018.8.26.0506/50000 -
7
A propósito, mesmo após a entrada
em vigor do Novo Código de Processo Civil, já decidiu o STJ que, nos
termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir
erro material.
Não são cabíveis os embargos de declaração
cujo objetivo é prequestionar matéria constitucional e ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com tese distinta da que foi decidida no acórdão embargado.4
E ainda que o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão.5
De resto, há que se ter em conta que
resta consagrado no art. 1.025 do novo Código de Processo Civil
aquilo que, conforme aponta Cassio Scarpinella Bueno6, parcela da
doutrina e da jurisprudência chama de “prequestionamento ficto”,
segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
3. Posto isso, rejeito os embargos.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
4 EDcl no AgRg no REsp 1548886 / PR, Min. Moura Ribeiro, j. 27.9.16.
5 EDcl no MS n. 21.315/DF, Min. Diva Malerbi, j. 08.06.16.
6 Novo Código de Processo Civil Anotado, 2a Ed., Ed. Saraiva, 2016, p. 855.